Tribunal: TJBA
Processo: 8053573-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053573-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY, IGOR DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MARIO ROBERTO MEZZEDIMI e outros

Advogado(s)
:
HUGO FONTELES XIMENES ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE BENEFICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ADEQUAÇÃO DO LOCAL DE INTERNAÇÃO E DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão do Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por LUCIA SOARES MEZZEDIMI, representada por seu curador, deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorizasse, no prazo de 48 horas, a internação da autora em instituição indicada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar e custear internação psiquiátrica; (ii) estabelecer se a instituição inicialmente determinada é adequada ao tratamento necessário; e (iii) determinar se o valor da multa cominatória fixada na origem é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, limites que foram respeitados no caso concreto.

Laudos médicos colacionados aos autos (IDs 487843858/487843857) apontam que a agravada apresenta diagnóstico de Psicose a esclarecer (CID-10:F29), Transtorno Delirante Orgânico do tipo Esquizofrênico (CID-10:F06.2) e Quadro Demencial (CID 10:F03), além da clara manifestação de incapacidade da autora para gerir sua vida pessoal e financeira, legitimando a internação como forma de continuidade do tratamento e preservação de sua dignidade.

A imposição automática de internação em instituição privada não conveniada fere o equilíbrio contratual e o dever de cooperação, sendo necessário ajustar a medida para que a internação ocorra, preferencialmente, em clínica credenciada ou, na inexistência, em instituição apta indicada pela operadora no prazo de 48 horas.

O valor da multa diária arbitrado inicialmente em R$ 1.000,00 sem limite máximo revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente indicados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8053573-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

e como agravado LUCIA SOARES MEZZEDIMI e OUTROS
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238